Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DIGITALIZAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo de execução sem resolução do mérito, por ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
4. A jurisprudência e a legislação exigem a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução da execução, nos termos do art. 798, I, “a”, do CPC e art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004.
5. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão já proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 798, I, “a”; Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o.